Tribunal: TJDFT
Processo: 0749982-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Correção Monetária. Taxa Selic. Anatocismo. Inocorrência. Resolução no 303/2019 do CNJ. Embargos acolhidos em parte.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento à apelação.
2. A embargante alega omissão quanto à análise da inexigibilidade do título executivo, em razão de alegada coisa julgada inconstitucional, aplicação indevida da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, o que acarretaria anatocismo, bem como inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. No caso, constato a existência de omissão quanto às teses de aplicação indevida da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida e inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, porquanto o acórdão embargado deixou de se manifestar especificamente sobre os pontos ventilados.
6. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida não configura anatocismo, mas substituição dos critérios de atualização, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
7. Não se verifica a inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, que se limita a regulamentar a aplicação da EC no 113/2021, no exercício da competência atribuída ao Conselho Nacional de Justiça pelo art. 103-B da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998621, 0701897-79.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; TJDFT, Acórdão 1999370, 0732215-79.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998694, 0701817-18.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1997192, 0702007-78.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.